Tribunal: CARF
Processo: 10865.902983/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.902983/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.901 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/04/2007
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. BUSCA DA VERDADE MATERIAL
Para uma correta e adequada decisão no contencioso administrativo fiscal o
julgador deve se utilizar de todos os meios de provas disponíveis ou colocadas
à disposição, não deixando de recebê-las em razão de não terem sido
apresentadas no momento da instrução do processo, posto que a baliza
temporal não deve impedir ou dificultar o exercício do direito no que se refere
aos princípios da verdade material, do contraditório e da ampla defesa. No caso
vertente, a contribuinte juntou aos autos no recurso voluntário os documentos
que a DRJ afirmou que a Recorrente deveria ter juntado na Manifestação de
Inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento em diligência, proposta pelo Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo,
vencido este e o Conselheiro Marcelo Oliveira. Acordam, ainda, os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o
retorno dos autos à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente, a fim de
seja proferido despacho decisório complementar, levando em consideração as provas juntadas
aos autos, nos termos do relatório e voto do relator. O conselheiro Paulo Henrique Silva
Figueiredo votou pelas conclusões do relator quanto ao conhecimento das provas juntadas pela
Recorrente com o Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.902983/2010-84
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.901 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.902983/2010-84

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentada pela contribuinte COMPANHIA
MULLER DE BEBIDAS contra o acórdão 14-38.158 de 29 de junho de 2012 da 6a Turma da
DRJ/RPO, que julgou improcedente manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório
que não homologou compensação por ela declarada.
A contribuinte encaminhou a DCOMP n° 04539.77705.300507.1.3.04-2656 (e-fls.
5-8), cujo crédito é relativo a pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ (código de
arrecadação 2362) do PA 31/03/2007, no valor de R$ 80.066,35, recolhido em DARF no valor
de R$ 628.462,62 em 30/04/2007.
A DCOMP não foi homologada, de acordo com o fundamento que consta no
Despacho Decisório eletrônico 880568965 (e-fl. 2), porque no caso de pagamento de estimativa
mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, o crédito somente poderia ser utilizados na
dedução do IRPJ devido ao final do período de apuração ou compor o saldo negativo do período.
Contra o despacho decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (e-fls. 9-33), onde afirma que impetrou Mandado de Segurança com pedido de
liminar para que lhe fosse assegurado o direito de deduzir as importâncias recolhidas a titulo de
CSLL das bases de cálculo de IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 1997. 1
Aduz a contribuinte que em face da confirmação da liminar em sentença, passou a
recolher as estimativa de IRPJ e CSLL sem a inclusão em suas bases de cálculo da despesa
relativa à CSLL, mas em 30/04/2007 recolheu a estimativa de IRPJ relativa ao mês de março de
2007 no valor de R$ 628.462,62, que foi apurada com a adição da despesa relativa à CSLL na
base de cálculo do IRPJ, ou seja, sem a observância do direito garantido pela sentença que lhe
assegurou o direito de recolher o IRPJ com a dedução da despesa relativa à CSLL. O valor a ser
recolhido com a dedução da CSLL seria de R$ 548.396,26. A diferença a maior de R$ 80.066,36
é o crédito que pleiteou na DCOMP 04539.77705.300507.1.3.04-2656, objeto dos presentes
autos.
Ocorre porém, que após a transmissão da DCOMP houve a publicação no Diário
Oficial da União de Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região nos autos do
MS 98.1101467-1, reconhecendo a constitucionalidade do artigo 1o da Lei n° 9.316/98,
reformando a sentença de primeira instância e cessando os efeitos da sentença proferida nos
autos da referida ação judicial, que sustentava, até aquele momento, os recolhimentos efetuados
pela contribuinte e a DCOMP apresentada.
A partir de então, segundo a contribuinte, recalculou as bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL de acordo com as normas de apuração do imposto por estimativa para todo o período-

1 O artigo 1o da Lei 9.316/96 vedou expressamente a dedução da CSLL na determinação do lucro real, determinando
que a CSLL apurada deveria ser adicionada ao lucro líquido do período para apuração do lucro real.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.901 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.902983/2010-84

base de 2007 e efetuou os recolhimentos complementares de forma individualizada para o
período de apuração de janeiro a maio de 2007, e a partir de junho de 2007 passou a recolher os
valores devidos a titulo de estimativa de IRPJ com a inclusão do valor devido a titulo de CSLL
na base de cálculo de IRPJ.
Alegou a contribuinte que em relação à estimativa de março de 2007,
considerando que havia recolhido a estimativa com a inclusão do valor devido a titulo de CSLL e
que após os reajustes das bases de cálculo da IRPJ de todo o período de 2007 e o cômputo do
imposto devido e pago de forma acumulada nos meses anteriores, apurou que seria devido a
titulo de estimativa mensal de março de 2007 um valor menor do que fora considerado à época,
no montante de R$ 579.352,87, conforme declarou na DIPJ e DCTF retificadora. A diferença do
valor devido após a retificação das bases de cálculo (R$ 579.352,87) em relação àquele apurado
em março de 2007 (R$ 628.462,62) foi decorrente do efeito que o reajuste provocou nas bases de
cálculo dos meses anteriores a março de 2007.
Afirmou a contribuinte que recolheu em DARF uma diferença de R$ 30.956,61,
acrescido dos juros devidos no período, relativo a diferença entre o IRPJ apurado para o mês de
março de 2007 no valor de R$ 579.352,87, após os ajustes devidos aos recolhimentos
complementares das estimativas dos meses anteriores, e o valor de R$ 548.396,61 (que
corresponde a diferença entre o valor recolhido em DARF de R$ 628.462,62 e a compensação
aqui pleiteada de R$ 80.867,01).
Continua a contribuinte, afirmando que realizou um recolhimento complementar
de R$ 37.974,69, que somados aos valores anteriormente recolhidos que totalizam R$
583.929,68 (recolhidos com base na decisão judicial então vigente) e mais a compensação aqui
analisada no valor de R$ 80.867,01 totalizam o montante de R$ 702.771,83, conforme o
declarado em DIPJ e DCTF para o período de janeiro a abril de 2007.
Aduz a contribuinte que ao contrário do entendimento consignado no Despacho
Decisório, não se tratou efetivamente de compensação do valor que seria efetivamente devido a
titulo de estimativa naquele período mas de compensação de um recolhimento a maior, ou seja,
acima do que deveria ter recolhido a contribuinte a título de estimativa naquele período e que,
portanto, poderia, nos termos da legislação tributária, ser compensado com débitos de IRPJ
vincendos, e que o entendimento exarado no despacho decisório, com base na Instrução
Normativa SRF 600/2005, utilizada como fundamento para não homologação da compensação
pleiteada, teria sido superado pela Instrução Normativa SRF 900/2008, que revogou
parcialmente o disposto no aludido artigo 10 da Instrução Normativa SRF 600/2005, suprimindo
o óbice a compensação do valor recolhido a maior de estimativa mensal no período seguinte ao
do recolhimento efetuado.
A manifestação de inconformidade foi apreciada pela 6a Turma da DRJRPO, que
afastou o óbice da utilização de pagamento indevido ou a maior de estimativa na compensação
com base na Solução de Consulta Interna COSIT n° 19, de 5 de dezembro de 2011.
A DRF julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por considerar
que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a averiguação da
liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, seria necessário
verificar a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis
e fiscais efetuados com base na documentação pertinente, cabendo à contribuinte juntar aos autos
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.901 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.902983/2010-84

os seus assentamentos contábeis para comprovar de forma inequívoca a base de cálculo do IRPJ
do mês de março de 2007, o imposto de renda devido em meses anteriores (até fevereiro/2007) e
os recolhimentos que deram origem ao indébito pretendido. Seriam indispensáveis os registros
contábeis de conta no ativo do imposto a recuperar, a expressão deste direito em balanços ou
balancetes, regularmente transcritos nos livros "Diário" ou "Lalur", a demonstração do resultado
do exercício, além dos registros pertinentes do livro "LALUR".
Além disso, a DRJ entendeu que o valor informado como credito na DCOMP é
referente a pagamento considerado indevido com base em liminar/sentença proferida nos autos
do Mandado de Segurança 98.1101467-1 antes de seu trânsito em julgado, o que violou
expressamente o disposto no art. 170-A do CTN e arts 26 da IN SRF 600/2005 e art. 34 da IN
RFB 900/2008:
CTN:
Art. 170-A. E vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp n° 104, de 10.1.2001)
Assim previa a IN SRF 600/2005:
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a quaisquer tributos e contribuições administrados pela SRF.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à SRF da Declaração de Compensação gerada a partir
do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante
a apresentação à SRF do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo IV, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
§ 2- A compensação declarada à SRF extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
§ 3- Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no §
(...)
IX - o crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional reconhecido por
decisão judicial que ainda não tenha transitado em julgado;
E a IN RFB 900/2008:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela
RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo
procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para
outras entidades ou fundos.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.901 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.902983/2010-84

§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir
do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante
a
apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo VII, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do
direito creditório.
§ 2° A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória da ulterior homologação do procedimento.
§ 3 ° Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1°:
I - o crédito que: (..)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; (gn)
Irresignada com o r. acórdão a ora Recorrente apresentou recurso voluntário (e-fls.
206-238), onde defende que o crédito informado na DCOMP não tem origem em decisão judicial
não transitada em julgado, mas de valor que excedeu o montante devido a título de estimativa
mensal de IRPJ, e a liminar/sentença que apresentou versava sobre a possibilidade de se excluir a
CSLL da base de cálculo do IRPJ e de sua própria base de cálculo e que por conta dessa sentença
a Recorrente teve reduções nas parcelas recolhidas mensalmente a título de estimativa e que
dessa forma não se enquadraria na vedação do art. 170 do CTN.
A Recorrente repisa a os argumentos da manifestação de inconformidade para
defender o direito à utilização do crédito informado na DCOMP.
Aduz a Recorrente que entende suficientes os documentos apresentados na
manifestação de inconformidade para comprovação do direito creditório:
i) as guias DARF demonstrando o recolhimento do imposto devido mês a mês no
período de 2007;
ii) as guias DARF referentes aos recolhimentos complementares realizados para
os períodos de janeiro a maio de 2007 após a cessação dos efeitos da sentença proferida nos
autos do mando de segurança n°98.1101467-1;
iii) planilha demonstrativa do cálculo do IRPJ devido no período de janeiro a
junho de 2007;
iv) fichas 11 e 12A da DIPJ referente ao ano calendário 2007;
v) DCTF original e retificadora do período base 2007; e vi) planilha explicativa
do cálculo do IRPJ e da CSLL do período de 2007 demonstrando o saldo dos tributos sem lucro
a pagar.
Contudo, diante do argumento da DRJ da necessidade de apresentação de
documentos contábeis para comprovação da base de cálculo da CSLL a contribuinte justificou
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.901 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.902983/2010-84

como contabilizou e apurou a CSLL devida, tendo em vista o provimento judicial que detinha á
época e posteriormente revogada, e juntou aos autos cópia dos seguintes documentos contábeis:
-Livro de Apuração da Contribuição Social do período janeiro a março/2007 (e-
fls. 242-251);
- Razão Consolidado conta IRPJ estimativas (“doc.02”, e-fls. 253- 254);
- Razão Consolidado conta IRPJ lei 9.316/96 (“doc.3”, e-fls. 256-260);
- Razão Consolidado conta Imposto de Renda da PJ (“doc.4”, e-fls. 262-263);
-Balancete Consolidado do período 01/03/2007 a 31/03/2007 (“doc.5”e-fls. 265-
267);
-Balanço Patrimonial do período 01/03/2007 a 31/03/2007 (“doc.6”, e-fls. 299-
300).
Requereu ao final a reforma do acórdão combatido, diante do novo conjunto
probatório juntado aos autos em resposta à exigência da instância a quo, e subsidiariamente que
seja reformado o acórdão para que seja permitido o abatimento do valor pago a título de imposto
complementar por ocasião da extinção dos efeitos da sentença obtida no MS n° 98.1101467-1,
no valor de R$ 30.956,59, referente ao período-base de março de 2007, com o valor principal
objeto da PERDCOMP apresentada e, ainda, que seja excluída a multa aplicada.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para sua
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento e passo a analisá-lo.
A Recorrente encaminhou a DCOMP ° 04539.77705.300507.1.3.04-2656, no qual
o crédito informado é relativo a pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ no valor
de R$ 80.066,35.
A DCOMP não foi homologada porque à época vigia a Instrução Normativa SRF
600/2005, que no seu art. 10 limitava a utilização de pagamento indevido/maior de estimativa
somente na dedução do IRPJ ao final do período de apuração em que houve o pagamento
indevido ou então para compor o saldo negativo.
A DRJ afastou o óbice à utilização da compensação de estimativa, uma vez que a
restrição da Instrução Normativa SRF 600/2005 para utilização foi superada pela Instrução
Normativa SRF 900/2008, que suprimiu a parte que impedia a compensação do valor recolhido a
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.901 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.902983/2010-84

maior ou indevidamente a titulo de estimativa mensal no período seguinte ao do recolhimento
efetuado.
Contudo, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade porque a
Recorrente não teria apresentado sua escrituração contábil para comprovação da base de cálculo
do IRPJ do mês de março de 2007 e o imposto devido em meses anteriores e os recolhimentos
que deram origem ao indébito pleiteado.
A Recorrente apresentou os documentos abaixo, que corroboram a sua explicação
acerca dos motivos que a levaram a encaminhar a DCOMP com crédito relativo a pagamento
indevido ou a maior de estimativa de IRPJ do mês de março do ano-calendário de 2007:
-DARF complementar 31/01/2007 (e-fl. 132) recolhido em 29/06/2007;
-DARF complementar 28/02/2007 (e-fl. 133) recolhido em 29/06/2007;
-DARF complementar 31/03/2007 (e-fl. 134) recolhido em 29/06/2007;
-DARF complementar 30/04/2007 (e-fl. 135) recolhido em 29/06/2007;
-DARF complementar 35/05//2007 (e-fl. 136) recolhido em 29/06/2007;
-Demonstrativo de apuração das diferenças das estimativas com e sem liminar (e-
fl. 137);
-DARF dos recolhimentos originais (e-fl. 138-148)
-DIPJ – Ficha 11 – Cálculo do Imposto de Renda por Estimativa (e-fl. 149-153)
-DCTFs (e-fl. 154-175)
-Demonstrativo de saldo do IRPJ e da CSLL (e-fl.176).
Não obstante a apresentação da documentação acima, correto o entendimento da
DRJ que afirmou que faltou a apresentação da escrituração contábil para comprovar a base de
cálculo do IRPJ do mês de março de 2007 e o imposto devido nos meses anteriores, o que
impediu a aferição da liquidez e certeza do direito ao indébito pleiteado.
É que a partir da escrituração contábil seria possível confirmar as informações
prestadas pela Recorrente na DIPJ e na DCTF.
Dialogando com o acórdão combatido, a Recorrente juntou ao recurso voluntário
cópia dos seguintes documentos:
- Livro de Apuração da Contribuição Social do período janeiro a março/2007 (e-
fls. 242-251);
- Razão Consolidado conta IRPJ estimativas (“doc.02”, e-fls. 253- 254);
- Razão Consolidado conta IRPJ lei 9.316/96 (“doc.3”, e-fls. 256-260);
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.901 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.902983/2010-84

- Razão Consolidado conta Imposto de Renda da PJ (“doc.4”, e-fls. 262-263);
- Balancete Consolidado do período 01/03/2007 a 31/03/2007 (“doc.5”e-fls. 265-
267);
- Balanço Patrimonial do período 01/03/2007 a 31/03/2007 (“doc.6”, e-fls. 299-
300).
Há que se consignar que a jurisprudência deste Conselho flexibiliza, em casos
específicos como o ora analisado, o prazo previsto para apresentação de documentos, previsto no
art. 16 do Decreto 70.235/72.
Deveras, o instituto da preclusão visa estabelecer uma ordem no sistema
processual com a finalidade de atingir um desempenho satisfatoriamente célere e ordenado.
Contudo, se utilizado por puro formalismo, acaba sendo aplicado de forma exagerada. Em
algumas situações a ausência de um ato no limite temporal aprazado pode levar o julgador a
proferir uma decisão de forma definitiva, ocasionando a perda de direito a um julgamento justo
na esfera administrativa.
A autoridade julgadora deve orientar-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, formando livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos. O princípio da ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
Portanto, entendo que para uma correta e adequada decisão no contencioso
administrativo fiscal o julgador deve se utilizar de todos os meios de provas disponíveis ou
colocadas a disposição, não deixando de recebê-las em razão de não terem sido apresentadas no
momento da instrução do processo, posto que a baliza temporal não deve impedir ou dificultar o
exercício do direito no que se refere aos princípios da verdade material, do contraditório e da
ampla defesa.
Assim, tomo conhecimento das provas ora apresentadas, por entender que são
imprescindíveis para o deslinde do processo, até porque prestam-se a contrapor razões levantadas
pela DRJ, que não haviam sido apontadas no Despacho Decisório e assim se enquadras na
situação prevista na alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72. 2
Tendo em vista o princípio da busca da verdade material e considerando que os
documentos contábeis apresentados atendem, em juízo de cognição sumária, o requisito
levantado pela DRJ para comprovar o alegado direito ao crédito de pagamento a maior da
estimativa de IRPJ do mês de março de 2007, entendo que para evitar prejuízo à defesa e ainda
considerando que a Unidade de Origem não analisou o mérito do pedido de compensação,
entendo que o processo deva ser devolvido para emissão de despacho decisório complementar.

2 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.901 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.902983/2010-84

Quanto ao argumento da DRJ que o valor informado como crédito na DCOMP foi
referente a pagamento considerado indevido com base em liminar/sentença proferida em
Mandado de Segurança antes de seu trânsito em julgado, o que violaria o disposto no art. 170-A
do CTN, entendo que deva ser afastada.
O provimento judicial que a Recorrente detinha à época lhe assegurava o direito
de não incluir a despesa de CSLL na base de cálculo do lucro real e a DCOMP apresentada não
diz respeito a crédito discutido judicialmente. E aliás, o recolhimento da estimativa de março de
2007 foi realizada com base na apuração do IRPJ com a inclusão da despesa de CSLL, conforme
consignado no recurso.
E por fim, após a reforma da sentença, a Recorrente fez recolhimentos
complementares das estimativas após reapuração das estimativas considerando a adição da
despesa da CSLL na base de cálculo do lucro real, o que indicaria a sua boa-fé, o que reforça a
necessidade de análise do direito creditório pleiteado.
Ressalte-se que a Unidade de Origem deverá considerar todos os recolhimentos
complementares das estimativas realizados em decorrência da reforma da sentença de primeira
instância que sustentava os recolhimentos efetuados pela contribuinte sem a inclusão nas bases
de cálculo de IRPJ da despesa relativa à CSLL
Conclusão
Pelo exposto voto em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, com o
encaminhamento do processo à Unidade de Origem, a fim de se verificar o mérito do pedido
acerca da existência, suficiência e disponibilidade do crédito e da respectiva compensação, nos
termos do art. 170, do CTN, retomando-se o rito processual normal.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 318
DF CARF MF
Original